Tribunal: TJBA
Processo: 0500546-74.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500546-74.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEMAR BARROSO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO TELES FONSECA DE MACEDO

APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO TELES FONSECA DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO DE PARAPLEGIA NÃO TRAUMÁTICA POR MIELOPATIA TORACOLOMBAR
.
NECESSIDADE DE USO DOS FÁRMACOS OXIBUTININA 5 MG, CARBAMAPEZINA 200MG, ENALAPRIL 5MG, IMIPRAMINA 25 MG, XYLOCAÍNA GEL 2% E SONDA URETRAL N º 10 OU 12.
DESNECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA FRENTE AO DEVER CONSTITUCIONAL DE ASSEGURAR-SE SAÚDE AOS CIDADÃOS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
.
SENTENÇA QUE EXCLUIU O ESTADO DA BAHIA DO POLO PASSIVO E DEIXOU DE CONDENAR A MUNICIPALIDADE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO).

CABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. PRECEDENTE DO STJ.
R
ECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n°
0500546-74.2016.8.05.0146
,

oriundos da Comarca de Juazeiro, em que figuram como Recorrentes
JOSEMAR BARROSO DE OLIVEIRA
E O
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO

e, apenas, como Recorrido o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.